Tribunal: STF
Processo: ARE 1105603
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à absolvição sumária dos querelados em relação aos crimes de injúria e difamação e extinção da queixa-crime por inépcia e falta de justa causa no tocante ao crime de calúnia. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma nula a decisão ante à falta de motivação. 
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes e trechos:
    Inicialmente ressalto que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a não violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF/88) quando o órgão revisor adotar fundamentos da sentença recorrida, não havendo se falar em ausência de fundamentação e tampouco de violação ao contraditório e à ampla defesa na hipótese (ADI 416 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/10/2014). 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento sob a sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário nº 635.729, relator o ministro Dias Toffoli, assentou não afrontar a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei nº 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida. 
    No mais, somente pela análise da legislação de regência seria dado decidir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator